Tribunal: TJDFT
Processo: 0706850-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706850-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: AHIRTES MARTINHO MOURA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo no 0038837-92.1999.8.07.0001), em que o juízo a quo indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado Ahirtes Martinho Moura de Oliveira Lima (ID 113973456 e ID 115903336 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de penhora do salário, desde que não comprometa a subsistência da parte executada. Destaca que parte do crédito exequendo corresponde a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, tendo em vista o que dispõe o art. 85, §14, do CPC, bem como a Súmula Vinculante 47 do STF. Sustenta que a situação em comento coaduna-se à exceção da impenhorabilidade prevista no §2o do art. 833 do CPC. Afirma que o executado percebe salário médio de R$ 3.000,00 (três mil reais), de maneira que a penhora mensal de 5% dos proventos, ou seja, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), não deixará o agravado em estado de miserabilidade. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal para permitir a penhora de 5% dos rendimentos mensais do agravado, ou outro percentual que se entenda plausível, até a quitação do débito. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo aos IDs 33243395 e 33243396. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. O art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Destarte, recaindo a penhora sobre crédito de salário da parte executada, revela-se, em tese, a sua natureza alimentar, restando obstada a efetivação da penhora. Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, flexibilizou a regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, de modo que a jurisprudência da Corte Especial assim se orienta: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se aresto deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No caso, não há evidências de que a constrição no percentual requerido na origem afronte a dignidade do devedor e de sua família. 2. De acordo com o precedente nesta Corte, "O ônus da prova acerca da alegada impenhorabilidade da verba constrita é do devedor, nos termos do artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil." (AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 5/10/2021). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1402304, 07254725820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, possível a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor. No caso vertente, tem-se que o valor do débito atualizado até setembro de 20213 soma a importância de R$ 258.435,56 (ID 102757012 dos autos de origem). Por outro lado, vê-se da consulta INFOJUD que o agravante é aposentado, tendo auferido do Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS, no ano-calendário de 2020, rendimentos no valor total de R$ 28.537,11 (ID 113301613 do processo originário). Em que pese a renda líquida mensal do agravado se apresente módica, o percentual buscado pela credora também é modesto. Logo, sopesando-se os princípios que norteiam a execução (efetividade processual X menor onerosidade), revela-se possível, ao menos neste juízo de cognição superficial, a mitigação da regra da impenhorabilidade para permitir a constrição de 5% (cinco por cento) sobre os proventos de aposentadoria do agravado. Posto isso, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 5% dos rendimentos mensais líquidos auferidos pelo executado até a satisfação integral do débito. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora